Tribunal: TJMT
Processo: 1041188-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAMARA BRAGA ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 859.128.671-53 (RECORRIDO), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 460.610.371-04 (ADVOGADO), ALMIR KENES DOS SANTOS - CPF: 862.537.001-20 (RECORRIDO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), EDMILSON CIRO GONCALVES PRATES - CPF: 545.517.811-34 (ADVOGADO), MAURO SERGIO GUERRISE - CPF: 781.791.901-10 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GLAUCIO ROCHA SOARES - CPF: 170.355.638-06 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1041188-38.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/05/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

GLAUCIO ROCHA SOARES/ ROSA IMOVEIS LTDA - ME

Recorrido(s):

DAMARA BRAGA ALMEIDA DOS SANTOS/ ALMIR KENES DOS SANTOS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRESCRIÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NUMERAÇÃO TROCADA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. PERMUTA DE IMÓVEL. CUSTOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Entendo que não restou configurada a prescrição da pretensão da responsabilidade civil, tendo em vista que o direito da parte Recorrida surgiu com o pagamento das custas cartorárias para a permuta do imóvel, em razão da numeração trocada.

2.
A ilegitimidade passiva da corretora deve ser acolhida, tendo em vista que agiu como mera intermediária da venda e, a sua responsabilidade está limitada as condições do contrato, sendo evidente que não possui qualquer responsabilidade em decorrência da troca da numeração dos imóveis, razão pela qual a extinção sem resolução de mérito em relação a Recorrente ROSA IMOVEIS LTDA – ME é medida impositiva.

3.
Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais, em que os Recorridos DAMARA BRAGA ALMEIDA DOS SANTOS e ALMIR KENES DOS SANTOS postulam a condenação dos Recorrentes, por terem comercializado imóvel com a numeração trocada, o que ensejou prejuízo material na quantia de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais) com despesas de emolumentos e impostos para proceder com a permuta de propriedade com o vizinho, correspondente a matrícula correta de cada um dos imóveis, bem como postula indenização por danos morais decorrente da referida conduta.

4.
Consta dos autos que o Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES era proprietário do imóvel registrado à Matricula n. 22853, registrado no Cartório do 7o Oficio de Cuiabá e, procedeu com o desmembramento da área e partes iguais, desdobrando nas Matriculas 23.132, área “A1” e 23.133, área “A2”.

5.
Com o desmembramento da propriedade, o Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES, realizou a construção de imóveis idênticos em cada uma das áreas, sendo os habite-se aprovado e registrado na Prefeitura e, correspondente a Matricula n. 23.132, restou recebida a numeração 305, inscrição imobiliária n. 01.4.44.032.0159.001, conforme Certidão n. 677/2008 e a Matricula n. 23.133, restou recebida a numeração n. 311, inscrição imobiliária n. 01.4.44.032.0166.001, conforme Certidão n. 678/2008.

6.
Pois bem, ao realizar a indicação física da numeração dos imóveis, o Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES ou o construtor acabou por inverter a numeração.

7.
Nesse sentido, o Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES, comercializou em 17 de junho de 2009, aos Recorridos o imóvel registrado à Matrícula 23.132, contudo, fisicamente foi comercializado o imóvel registrado à Matricula n. 23.133, pois a numeração estava invertida.

8.
Em 18 de fevereiro de 2016, a Prefeitura de Cuiabá notificou os Recorridos, diante da referida irregularidade, tendo em vista que a numeração física estava invertida e a única forma de regularizar seria realizar a permuta dos imóveis nos registros imobiliário, ou seja, os Recorridos passariam a ser proprietário da Matricula n. 23.133 e os seus vizinhos da Matricula n. 23.132, consequentemente, tiveram de arcar com os custos cartorários e impostos para efetivar a referida permuta.

9.
Nesse sentido, como a falha na numeração decorreu por culpa do Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES, por evidente que a sua responsabilidade em ressarcir aos Recorridos restou configurada.

10
. Danos materiais comprovados na quantia de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais), conforme comprovantes que instruem a inicial.

11.
Em relação aos danos morais, entendo que não restaram configurados.

12
.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

13.
No caso, em que pese os Recorridos estivessem restritos do exercício pleno do domínio do imóvel, por evidente que não restou configurado qualquer prejuízo a honra subjetiva dos Recorridos, sendo suportado apenas prejuízo patrimonial.

14.
Sentença parcialmente reformada.

15. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos materiais e morais, em que os Recorridos DAMARA BRAGA ALMEIDA DOS SANTOS e ALMIR KENES DOS SANTOS postulam a condenação dos Recorrentes, por terem comercializado imóvel com a numeração trocada, o que ensejou prejuízo material na quantia de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais) com despesas de emolumentos e impostos para proceder com a permuta de propriedade com o vizinho, correspondente a matrícula correta de cada um dos imóveis, bem como postula indenização por danos morais decorrente da referida conduta.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação dos Recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 14.197,00 (quatorze mil, cento e noventa e sete reais), bem como danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) aos Recorridos.

A Recorrente
ROSA IMOVEIS LTDA - ME
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela preliminar de prescrição e ilegitimidade passiva e no mérito, a improcedência dos pedidos formulados a petição inicial.

Já o Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES interpôs Recurso Inominado, pugnando pela preliminar de prescrição e no mérito, a improcedente dos pedidos formulados a petição inicial.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento de ambos os recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, rejeito a preliminar de prescrição formulada por ambos os Recorrentes, eis que o direito dos Recorridos surgiu apenas com o pagamento dos emolumentos e tributos, os quais foram adimplidos no ano de 2021 e a ação foi proposta no mesmo ano.

Dessa forma, rejeito a preliminar de prescrição.

Já em relação a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Recorrente ROSA IMOVEIS LTDA – ME entendo que deve ser acolhida.

É evidente que a corretora de imóveis detém responsabilidade objetiva, em relação a intermediação da venda de imóveis quando presente algum dos elementos de culpa, quais sejam, imperícia, negligência ou imprudência.

No caso, entendo que a Recorrente ROSA IMOVEIS LTDA – ME, assim como os Recorridos não tinham condições de saber que a numeração física dos imóveis estava invertida, eis que se basearam dos documentos fornecidos pelo Recorrente GLAUCIO ROCHA SOARES para proceder com a comercialização.

Dessa forma, inexiste responsabilidade objetiva da Recorrente ROSA IMOVEIS LTDA – ME, em relação aos custos tidos pelos Recorridos para a realização da permuta dos imóveis.

Isto posto, reconheço a ilegitimidade passiva da Recorrente ROSA IMOVEIS LTDA – ME e, julgo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Em relação ao mérito, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine ao ato ilícito e a responsabilidade civil e a condenação em danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em danos morais.

Entendo que os Recorridos não comprovam os prejuízos morais suportados.

A situação posta nesses autos se reflete apenas como mero aborrecimento, em que pese os Recorridos não estivessem em gozo integral ao domínio do imóvel, contudo, o exercício de posse não restou violado, o que não ofende ao direito inerente a personalidade dos Recorridos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO INDÉBITO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - Sem razão o apelante, visto que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo em circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de angústia ou humilhação, o que não restou demonstrado nos autos, mormente porque o dissabor inerente à expectativa frustrada em razão de descumprimento contratual é inerente ao cotidiano das relações comerciais. (...). III - Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MA - AC: 00033470920168100040 MA 0102052019, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de Julgamento: 22/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).”

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelos Recorridos, ante a inexistência de comprovação de ofensa a honra subjetiva.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, ante a sua tempestividade e, rejeito a preliminar de prescrição e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto por
ROSA IMOVEIS LTDA – ME, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva e JULGAR extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC, apenas em sua relação e,
no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso interposto por GLAUCIO ROCHA SOARES apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, consequentemente, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022